Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo de parcelamento administrativo de débito e extinguiu o feito, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Pedido principal: reforma parcial da sentença para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação de acordo administrativo de parcelamento de débito implica reconhecimento do pedido; e (ii) estabelecer se é aplicável o Princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A homologação de acordo administrativo de parcelamento de débito configura transação extrajudicial e confissão irretratável e irrevogável do débito, nos termos da LC 833/2011.
5. Na ausência de disposição expressa sobre as verbas de sucumbência no acordo, aplica-se o Princípio da causalidade, responsabilizando a parte que deu causa à propositura da ação pelo pagamento dos honorários advocatícios.
6. O agravado deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar integralmente com os honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A homologação de acordo administrativo de parcelamento de débito configura transação extrajudicial. 2. Aplica-se o Princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, b, art. 90, § 2o c/c art. 85, § 3o, I; LC 833/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859103, 07066737320228070018, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 07.05.2024; p. 17.05.2024.